Tribunal: TJDFT
Processo: 0709510-61.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SAÍDA DE MARCHA À RÉ DE VAGA DE ESTACIONAMENTO. COLISÃO COM VEÍCULO QUE TRAFEGAVA NA VIA. EXTENSÃO DOS DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a ré a pagar à autora Cremilda o valor de R$ 1.952,00 (mil novecentos e cinquenta e dois reais), bem como julgou improcedente o pedido contraposto. Em suas razões recursais, a parte ré arguiu preliminares de: a) cerceamento de defesa, em razão da dispensa de oitiva das testemunhas; b) necessidade de litisconsórcio passivo, para acionar a seguradora ou oficina no polo passivo da demanda. Afirma que arcou com sua responsabilidade ao acionar a sua seguradora, que realizou os reparos da colisão, porém não reconheceu e reparou os danos referentes aos pneus, rodas e amortecedores. Alega, assim, má-fé das autoras, por não comprovarem que tais danos são da colisão. Por conseguinte, argumenta que os danos materiais invocados estão relacionados com a seguradora que não realizou a cobertura por entender que não foram consequências da colisão. Requereu a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem, para oitiva de testemunhas. No mérito, a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial, pela inexistência de dano material relacionado ao pneu e roda, tendo em vista que o dano originado do abalroamento já foi indenizado pela seguradora, ou, que neste ponto, seja reconhecida eventual culpa exclusiva da autora. Ainda, requer o reconhecimento de pedido contraposto, o qual pleiteia indenização por danos morais, pela perda do tempo útil, no valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 61466101). Custas e preparo regulares (ID 61466105/61466106 e 61466107). Contrarrazões apresentadas (ID 61466112).
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, da ilegitimidade ativa, da possibilidade de litisconsórcio passivo, da inexistência de dano material referentes aos pneus, rodas e amortecedores dianteiros, diante da alegada ausência de comprovação de sua origem com a colisão, bem como a apreciação de pedido contraposto.
4. Inexiste cerceamento do direito de defesa em razão de indeferimento de oitiva de testemunhas, se verificada nos autos a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento do processo. Não há necessidade também de perícia, uma vez que a prova documental é suficiente para comprovar os danos materiais sofridos pela parte recorrida. Ademais, nos termos do artigo 370 do CPC, o destinatário da prova é o juízo da causa, de forma que cabe a ele avaliar a pertinência ou não de sua produção para formar seu convencimento. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de ilegitimidade ativa. Em relação à alegada ilegitimidade da autora Verena, esta é indicada como a condutora do veículo no momento da colisão. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material, conforme a teoria da asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Preliminar rejeitada.
6.Preliminar de ilegitimidade passiva. Inclusão da seguradora ou oficina como litisconsorte passivo. O entendimento do ordenamento jurídico é pela teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. No caso em exame, resta configurada a relação jurídica processual entre as partes diante da colisão de trânsito relatada nos autos, e não entre autor e seguradora contratada pelo réu. Outrossim, eventual responsabilidade da seguradora quanto ao ressarcimento dos valores dispendidos nos presentes autos, poderá ser objeto de ação própria, a ser proposta pela recorrente, se o caso. Preliminar rejeitada.
7. Pedido contraposto/Má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça. O interesse de agir é uma condição da ação que deve ser analisada sob dois aspectos, a necessidade e a utilidade. No caso, a parte autora demonstrou a necessidade de vir a juízo para obter a tutela pretendida, a qual está revestida de utilidade na medida em que busca reparação dos danos causados ao seu veículo. Comprovada a presença de questões controvertidas, cabe ao judiciário resolver a controvérsia.
8. O caso dos autos trata-se de responsabilidade civil na modalidade de reparação de danos materiais em decorrência de acidente de veículos (art. 186 e 187 c/c 927 do CC).
9. Cumpre lembrar que é curial pelas normas processuais do ordenamento jurídico que ao autor incumbe a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, ao passo que ao réu cabe demonstrar qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor. No artigo 373 do Código de Processo Civil está delimitado o ônus probatório ao qual estão vinculadas ambas as partes da relação jurídica. A parte que dele não se desincumbe assume posição desvantajosa para a obtenção do êxito na lide.
10. Nos termos do art. 944, “caput” e parágrafo único, do Código Civil, a indenização deve ser medida pela extensão do dano, assim como caso haja desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, o juiz poderá reduzir equitativamente a indenização.
11. No que tange a comprovação de extensão do dano, verifica-se no documento de ID 61466011 (laudo da seguradora) a informação “área de impacto” contendo os amortecedores, conforme pleiteado pela parte autora, entretanto, também com a informação “sem cobertura”. Ainda, verifica-se a informação de “avaria nos amortecedores e aro roda (...)”, de modo que se confere verossimilhança as alegações da parte autora quanto aos danos nos pneus, rodas e amortecedores dianteiros causados pela colisão.
12. Portanto, tem-se que a parte autora se desvencilhou de seu ônus processual, conforme previsto no art. 373, inc. I, do CPC.
13. Assim, tendo em vista que não se discute, neste momento, a culpa e dinâmica do acidente e, restando demonstrada e incontroversa a responsabilidade da parte ré na colisão entre os veículos, demonstrada a extensão dos danos referentes aos amortecedores, pneus e rodas, surge o dever da parte ré de indenizar os danos materiais suportados pela autora, razão pela qual irreparável a sentença, devendo ser mantida.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.